Tribunal: STF
Processo: ARE 1465067
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de Recurso Extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (12/11/2019 ). REFORMA DA PREVIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CF. RECEPCIONADO PELA EMENDA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 65 (21/12/2019). LEI COMPLEMENTAR 
N. 77/2010 (22/01/2010), REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 161/2020 (30/12/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EM GRAU RECURSAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Com a reforma da previdência imposta por meio da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, o benefício da imunidade da contribuição previdenciária, que era previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna, foi revogado. Por corolário, no âmbito do Estado de Goiás, a revogação do benefício em questão foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65, de 21/12/2019, posteriormente, ainda houve a revogação da lei que regia o tema, qual seja, Lei Complementar n. 77, de 22/01/2010, pela Lei Complementar n. 161, de 30/12/2020. 2. Nos termos da orientação firmada pelo STF, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Contudo, também entende que as Emendas Constitucionais são dotadas de retroatividade mínima, com aplicação imediata, não alcançando, portanto, fatos consumados no passado. Também, a isenção deverá haver outra lei posterior. 3. De consequência, até a data de 30/12/2020, quando entrou em vigor a Lei Complementar Estadual n. 161/2020, pois seus efeitos são prospectivos (ex nunc), não podendo retroagir para atingir situação já consolidada, necessário reconhecer o direito dos servidores aposentados e pensionistas ligados ao SINPOL, com doença incapacitante, reconhecida por decisão administrativa ou judicial anterior (que já usufruíam da isenção), à aplicação da regra de isenção tributária parcial, nos moldes do § 7º, do art. 23 da Lei Complementar Estadual n. 77/2010, antes da vigência da EC n. 65/2019. 4. Em face da sucumbência dos Apelantes, suas condenações ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECID AS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA” 
(fl. 1-2, e-doc. 14). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (12/11/2019). REFORMA DA PREVIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CF. RECEPCIONADO PELA EMENDA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 65 (21/12/2019). LEI COMPLEMENTAR 
N. 77/2010 (22/01/2010), REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 161/2020 (30/12/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Com a reforma da previdência imposta por meio da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, o benefício da imunidade da contribuição previdenciária, que era previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna, foi revogado. Por corolário, no âmbito do Estado de Goiás, a revogação do benefício em questão foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65, de 21/12/2019, posteriormente, ainda houve a revogação da lei que regia o tema, qual seja, Lei Complementar n. 77, de 22/01/2010, pela Lei Complementar n. 161, de 30/12/2020. 



    2. Nos termos da orientação firmada pelo STF, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Contudo, também entende que as Emendas Constitucionais são dotadas de retroatividade mínima, com aplicação imediata, não alcançando, portanto, fatos consumados no passado. Também, a isenção deverá haver outra lei posterior. 



    3. De consequência, até a data de 30/12/2020, quando entrou em vigor a Lei Complementar Estadual n. 161/2020, pois seus efeitos são prospectivos (ex nunc), não podendo retroagir para atingir situação já consolidada, necessário reconhecer o direito dos servidores aposentados e pensionistas ligados ao SINPOL, com doença incapacitante, reconhecida por decisão administrativa ou judicial anterior (que já usufruíam da isenção), à aplicação da regra de isenção tributária parcial, nos moldes do § 7º, do art. 23 da Lei Complementar Estadual n. 77/2010, antes da vigência da EC n. 65/2019. 



    4. Ausentes todas as hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e se vislumbrando, tão somente, a intenção de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 



    5. Inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário, não lhe é atribuída a de órgão consultivo, sendo que o artigo 1.025 do CPC, passou a acolher a tese do prequestionamento ficto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO” (fls. 13-14, e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 150 e o inc. IV do art. 194 da Constituição da República.



    Sustenta que o “entendimento jurisprudencial de inexistência de direito adquirido a regime jurídico (...) se limita (...) no princípio da segurança jurídica e nos seus corolários, da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da proibição de ato contraditório” (fl. 13, e-doc. 19).



     Ressalta que “os entes federativos, ao exercer o seu poder de tributar, devem respeitar o contribuinte que tanto já pagou impostos, de modo que a instituição de tributos não pode reduzir a dignidade dos aposentados ou pensionistas e não devem confrontar os princípios constitucionais que são instrumentos do Direito Humano” (fl. 15, e-doc. 19).



    Afirma que, “ao passar a permitir a incidência de contribuição previdenciária na parcela que superar o salário mínimo aos servidores inativos, o Recorrido incorre em verdadeira ofensa ao princípio da isonomia, por dispensar tratamento injustificadamente diferente àqueles que se encontram na mesma condição” (fl. 16, e-doc. 19).



    Acrescenta que “os descontos realizados sob os proventos da aposentadoria daqueles que gozavam de isenção ocasiona em uma afronta ao previsto no art. 194, inciso IV, da CF/88, o qual prevê sendo um dos alicerces da seguridade social a irredutibilidade do valor dos benefícios” (fl. 16, e-doc. 19).



    Anota que “a Constituição Federal ao prever sobre o princípio da vedação ao retrocesso impões um limite à reforma, através do qual visa proteger os indivíduos contra a superveniência de lei que pretenda atingir, negativamente, o direito social já conquistado” (fl. 16, e-doc. 19).



    Pede o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido “para declarar[-se] o direito dos aposentados e pensionistas à isenção parcial dos seus proventos, e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente”; “para que não haja incidência [de] contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas dos seus proventos de inatividade, que valor limitado ao dobro do teto do INSS, tanto para os já aposentados antes de entrar em vigência a EC nº 65/2019, como para aqueles que ainda irão se aposentar”; e para condenar o “Recorrido ao ressarcimento dos valores descontados dos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores inativos representados pelo Recorrente” (fl. 18, e-doc. 19).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    5. No agravo interposto pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás – SINPOL contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o acórdão proferido pelo Tribunal Goiano fere os princípios do direito adquirido, da isonomia, da irredutibilidade de vencimentos, e da vedação ao retrocesso social, além dos dispositivos constitucionais atinentes aos limites ao poder de tributar, estampados na Constituição Federal” (fl. 6, 
e-doc.34).



    Pondera que “o julgamento da presente demanda independe de prévia análise das Leis Complementares Estaduais 161/2020 e 77/2010, que dispõem sobre o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Goiás” (fl. 7, 
e-doc. 34).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente agravo para “admitir o recurso extraordinário interposto pelo Agravante, e, por conseguinte, reformar o acórdão emanado pelo Tribunal a quo, com base nos fundamentos esposados alhures” (fl. 14, e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria é constitucional. 



    A análise do processo revela não assistir razão jurídica ao agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Na situação em análise, vigorou no ordenamento jurídico brasileiro a regra constitucional que previa um benefício fiscal ao servidor aposentado portador de doença incapacitante, definida em lei, concernente à limitação da base econômica de incidência da contribuição previdenciária, determinando que a exação somente recairia sobre as parcelas de proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, na forma do artigo 40, §§ 18 e 21, da CF/88”



     (...) 



    Contudo, após a reforma da previdência formalizada por meio da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, o benefício da isenção da contribuição previdenciária, que era previsto no § 21 do artigo 40 da CF/88, foi revogado (…)



    Neste contexto, verifica-se que a revogação foi referendada no âmbito do Estado de Goiás, por meio da Emenda Constitucional estadual n° 65, de 21/12/2019 (…)



    A revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal não implica na vedação de concessão de isenção tributária pelo Estado de Goiás, o que significa dizer que o disposto do § 7º do art. 23 da Lei Complementar Estadual n. 77/2010 continuava em vigor. Contudo, a lei que a 2ª Apelante (GOIASPREV) fundamenta seu pedido, qual seja Lei Complementar n. 77/2010, foi revogada pela Lei Complementar n. 161/2020, que assim, dispõe (...)



    Com a revogação da Lei, a partir de 30/12/2020, visto não mais existir regra que confira isenção parcial tributária aos beneficiários do RPPS/GO e seus dependentes. 



    Ainda, impõe reconhecer que, na esteira do entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos” (fls. 4-6, 
e-doc. 14, grifos nossos).



    O decidido pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em 1º.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 630.137, com repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”(RE n. 630.137, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021). 



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, desde a Emenda Constitucional n. 103/2019, os aposentados e pensionistas com doença incapacitante não fazem jus à imunidade de contribuição previdenciária antes prevista no § 21 do art. 40 da Constituição da República:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Tributário.



    3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo.



    4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019.



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE 1.384.659-ED-AgR/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional n. 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 



    1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC n. 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19.



    2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para 
falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” (ARE n. 1.385.880-AgR/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.383.806/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.6.2022; ARE n. 1.364.797/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; e ARE n. 1.383.807/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.1.2023.



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora